Tribunal: TJDFT
Processo: 0727098-93.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. ALTERAÇÃO DE CADASTRO IMOBILIÁRIO FISCAL (IPTU/TLP). INDEVIDO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO QUE VINCULE A PARTE AUTORA AO IMÓVEL. ARTIGO 373, I, DO CPC. IMÓVEL SEM REGISTRO IMOBILIÁRIO. IMÓVEL EM PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO. PROBABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial para condenar o réu a proceder à alteração do Cadastro Imobiliário Fiscal (IPTU/TLP) do imóvel situado no Condomínio Mestre D’ Armas, Módulo I, lote 23, Planaltina/DF, inscrição no 47252650. Em suas razões, a recorrente defende que os elementos de prova juntados aos autos evidenciam que exerce a posse sobre o imóvel objeto da ação. Sustenta que a circunstância de não haver, nos autos, documento firmado pela autora e o vendedor do imóvel irregular não é capaz de inviabilizar o acolhimento da pretensão deduzida na petição inicial. Pede a reforma da sentença.
2. Recurso Regular, tempestivo e próprio. Dispensado recolhimento de preparo, pois a recorrente anexou aos autos documentos (ID 58919977 e ID 58919978) que comprovam sua hipossuficiência financeira. Gratuidade de justiça Concedida. Contrarrazões apresentadas de ID 58920227.
3. Aduz a parte autora que adquiriu o Imóvel Condomínio Mestre D’ Armas, Módulo I, lote 23, Planaltina/DF, com inscrição na Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal no 47252650. Todavia, a recorrente descobriu que o imóvel está cadastrado em nome do primeiro réu, Sr. Sebastião. Alega que este nunca esteve na posse ou domínio do imóvel em discussão. Por esse motivo, pleiteou a presente ação, requerendo a alteração no Cadastro Imobiliário Fiscal (IPTU/TLP).
4. Dispõe o Artigo 373 do CPC que: O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Na hipótese, verifica-se que a autora não logrou êxito em comprovar sua qualidade de possuidora ou proprietária do imóvel, se limitando em apenas juntar uma conta de água em seu nome, que por sua vez, não é documento hábil a comprovar a propriedade ou posse sobre o bem. Desta maneira, ainda que o primeiro réu (Sr. Sebastião) tenha concordado com o pedido, alegando não possuir vínculo com o imóvel, o pedido inicial não merece acolhimento, uma vez que não há provas suficientes nos autos que comprovem o fato constitutivo do direito da autora.
5. Ademais, conforme exposto pelo Distrito Federal, o imóvel não possui registro no 8o ofício de imóveis, e de acordo com os autos, a propriedade não possui cadastro no setor imobiliário, estando possivelmente em fase de regularização junto às autoridades competentes.
6. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
7. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Contudo, suspendo a exigibilidade, em razão da concessão da gratuidade de justiça (CPC, art. 98).
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.